Tribunal: STF
Processo: ADI 6395
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 36, § 11, da Resolução nº 23.604/2019 e Artigo 28, IV, da Resolução nº 21.841/2004 do Tribunal Superior Eleitoral. Prestação de contas eleitorais. Momento da produção probatória. Marco temporal da suspensão das quotas do Fundo Partidário no caso de desaprovação das contas. 3. Processo de índole objetiva contra ato normativo já revogado. Segurança jurídica. Relevância do tema ao processo democrático-eleitoral. Ultratividade de efeitos da norma revogada. Fungibilidade das ações de controle abstrato. Conhecimento da ação quanto à norma do Artigo 28, IV, da Resolução nº 21.841/2004 como ADPF. 4. O fenômeno processual da preclusão contribui para a efetividade (resultado útil) e duração razoável do processo de prestação de contas eleitorais. 5. O caráter nacional dos partidos políticos previsto no art. 17, I, da Constituição, implica a corresponsabilidade e unidade partidária. Não configura, assim, exigência inconstitucional o cumprimento da suspensão do repasse a partir da publicação da decisão, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente, assim como julgada improcedente a parte conhecida como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.